Tribunal: TJBA
Processo: 8155956-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155956-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOEMIO CASSIANO SOUZA NETO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO SANTOS BRANDAO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

PLANO DE SAÚDE
. REAJUSTE
NOS MOLDES CONTRATUAIS. FIPE SAÚDE.

DECISÃO MONOCRÁTICA
RECONHECEU A ABUSIVIDADE. REVISÃO DOS VALORES DAS MENSALIDADES.

AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto
pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (ID n.
88530493)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 86929017), que deu provimento à apelação interposta pelo agravado nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por NOEMIO CASSIANO SOUZA NETO (ID n. 72992088) para: (i) Determinar que os reajustes anuais sejam aplicados utilizando o índice FIPE Saúde, previsto na cláusula 27 do contrato firmado entre as partes; (
ii
) Devolver os valores pagos à maior devidamente corrigidos, respeitando o prazo prescricional trienal. (
iii
) Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
definir
se houve abusividade nos reajustes aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
que

agiu consoante as normas da ANS
, consoante os ditames regulatórios e o contrato firmado entre as partes.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

O contrato de plano de saúde deve observar obrigatoriamente o índice previsto em contrato.

Jurisprudência relevante citada:

(TJBA, Apelação Cível n.8116175-25.2020.8.05.0001, R. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, p. 29/11/2023) (TJ-BA - Apelação: 80050281020218050146, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
8155956-83.2022
.8.05.0001
, em que figuram
como A
grav
ante

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e
como Agravad
o
Noemo
Cassiano Souza Neto.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI (ID n. 88530493),
mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)